Tribunal: STF
Processo: HC 109278
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de Entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, e 1º, I, da Lei 9.613/98). Prova emprestada coadjuvada por outros elementos de convicção. Idoneidade. Prisão preventiva. Associação criminosa organizada e com atuação interestadual. Periculosidade do status libertatis, afirmada na decisão que decretou a custódia cautelar, e residência em outra unidade da federação: Necessidade de preservação da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Elementos fáticos idôneos e suficientes à segregação ante tempus.



    1. A prova emprestada coadjuvada por outros elementos de convicção é suficiente para a custódia cautelar, sendo certo que o paciente somente não foi denunciado no processo do qual resultou condenação de corréus por ausência, na oportunidade, de elementos probatórios suficientes, mas que surgiram a posteriori com a comprovação de que a droga apreendida pertencia à organização criminosa da qual é integrante, conforme revelado pelas escutas telefônicas autorizadas judicialmente.



    2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é medida necessária quando declinados elementos que indiquem, concretamente, a periculosidade do agente e, consequentemente, seu periculum libertatis, assim como também se mostra necessária por conveniência da instrução criminal quando o agente reside em comarca diversa daquela em que instaurada a ação penal e as circunstâncias do caso concreto indiquem que não contribuirá para o regular andamento processual.



    3. In casu, o paciente restou denunciado, juntamente com 33 (trinta e três) pessoas, em decorrência da chamada “Operação Alcalóide”, sob a acusação da prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e 1º, I da Lei n. 9.613/08, e teve a prisão preventiva decretada em prol da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.



    4. O ato de constrição preventiva da liberdade declinou base empírica revelando a periculosidade in concreto do paciente, porquanto é a ele atribuído o fomento do tráfico de entorpecentes em estados da região nordeste, o que pode ser comprovado com a apreensão de 27kgs de cocaína, que, apesar de não terem sido apreendidos com ele, mas com um caminhoneiro, pertencia à organização criminosa da qual é componente, com atuação destacada, consoante apurado em escutas telefônicas que estabeleceram o liame entre as condutas dos envolvidos e os fatos ilícitos a eles imputados. Por isso que “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009), valendo mencionar os seguintes precedentes: HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10.



    5. A prisão preventiva também é necessária por conveniência da instrução criminal, ante a constatação judicial de que o paciente reside em comarca diversa da persecução penal e é integrante de associação criminosa bem estruturada, circunstâncias indicadoras de que, solto, haverá prejuízo ao curso regular do processo.



    6. A circunstância de o Ministério Público ter denunciado o paciente por delitos que resultaram na condenação de outras pessoas, em processo diverso, não significa, por si só, que referidos fatos típicos não possam ser a ele também imputados em outra ação penal, por isso que nas investigações complexas, envolvendo dezenas de investigados supostamente componentes de associação criminosa bem estruturada e com atuação interestadual, é usual que surjam elementos probatórios suficientes em momentos distintos para embasar persecução criminal contra qualquer um e a qualquer tempo, sendo certo que o envolvimento do paciente na organização criminosa e no tráfico interestadual de drogas restou confirmado no conjunto fático-probatório, que, de resto, é insuscetível de exame na via estreita do writ (RHC 103.556/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Relator p/ acórdão: Min. Ricardo Lewadowski, Primeira Turma, Julgamento em 5/4/11, DJE 25/5/11, e HC 102.473/RJ, Relatora Min. Ellen Gracie, Julgamento em 12/4/11, DJE 2/5/11) .



    7. a abstração dos fatos, com o desiderato de que se declare a inocência não é tema cabível no âmbito restrito do habeas corpus, mas na ação penal, sob o crivo do contraditório, mercê de o Ministério Público ter oferecido denúncia com suporte, reitere-se, em escutas telefônicas autorizadas judicialmente, que estabeleceram o liame entre as imputações e os acusados e indicaram a atuação destacada do paciente na organização criminosa. 



    8. Ordem denegada.